Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-59.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711972-59.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIBELE RIBEIRO DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. No caso, a apelação interposta não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque, mesmo intimada para tanto, a parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo que lhe foi conferido. Vejamos. Por decisão catalogada no Id 76313239, ao ser indeferida a justiça gratuita, foi determinado à parte apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Todavia, a parte apelante manteve-se inerte, conforme certidão da secretaria da Turma que certificou o decurso do prazo para o cumprimento da determinação contida na decisão catalogada no Id 76313239 (Id 76715622). É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC. Neste passo, a consequência processual do comportamento adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção da apelação. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) A seguir, sobre essa questão, julgado extraído da e. 8a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CONDUTA PROCESSUAL ABUSIVA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Agravos internos interpostos por AILTON COMÉRCIO DE FOLHAGENS LTDA. O primeiro, contra decisão que não conheceu de apelação cível por deserção, ante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento do preparo recursal. O segundo, contra decisões que rejeitaram embargos de declaração e aplicaram multa de 2% sobre o valor da causa, por caracterização de recurso protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou adequadamente sua hipossuficiência para obtenção da gratuidade de justiça e consequente afastamento da deserção; (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos ostentavam caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de sua incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ e do art. 98 do CPC. 3.1. A mera alegação genérica de dificuldade econômica, desacompanhada de documentos contábeis idôneos, não é suficiente para justificar a concessão do benefício. 4. O pedido de gratuidade de justiça formulado diretamente no recurso de apelação constitui questão de admissibilidade e deve ser analisado antes do mérito, nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, sendo lícito ao relator indeferi-lo e fixar prazo para o recolhimento do preparo. 5. Indeferido o pedido de justiça gratuita e transcorrido o prazo para o recolhimento do preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção, obstando o conhecimento da apelação, nos termos do artigo 1.007, caput e §4o, do CPC. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC e da Súmula 481 do STJ. 2. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento fundamentado do pedido de justiça gratuita e o transcurso do prazo legal, caracteriza deserção, obstando o conhecimento do recurso. (...) (Acórdão 2041321, 0731390-63.2023.8.07.0003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, porque deserta. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora